Tribunal: STF
Processo: Rcl 95390
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Ceará em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 613-62.2017.5.07.0015), o qual teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como a tese fixada no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, e, ainda, no Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES.
Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Na origem, trata-se de Reclamação Trabalhista movida pelo promovente FRANCISCO MARLON DUARTE DA SILVA, objetivando o pagamento de verbas trabalhistas em face da primeira reclamada (RL CUNHA FILHO TERCEIRIZACAO EIRELI - ME), requerendo a condenação principal da aludida empresa e, subsidiariamente, do Estado do Ceará (segundo reclamado).
[...]
Interposto Recurso Ordinário pelo Ente Público, este restou desprovido pelo Egrégio Sétimo Regional (TRT-7), mantendo a condenação subsidiária da Fazenda Pública. Diante desse cenário, mostrou-se a necessidade de interposição do Recurso de Revista, visto que, ao contrário do que entendeu a decisão recorrida, o ônus da prova da culpa in vigilando é da parte agravada, uma vez que milita em favor da Fazenda Pública a presunção de legalidade/veracidade de seus atos.
[...]
Ora, o aresto ora reclamado afastou a aplicação do referido tema sob o pretexto de que a controvérsia foi solucionada com base em "culpa comprovada". Contudo, a própria marcha processual e a fundamentação genérica do acórdão do TST demonstram que a responsabilidade do Estado do Ceará foi declarada com base em uma presunção de culpa, decorrente de uma suposta não comprovação de fiscalização, invertendo o ônus probatório em arrepio ao que decidiu esta Suprema Corte. 
[...]
Diante da inequívoca condenação subsidiária da entidade pública pautada na culpa presumida, exclusivamente na inversão do ônus da prova em desfavor do Estado do Ceará, a entidade pública interpôs recurso extraordinário, demonstrando a afronta aos arts. 5º, II, LV, 37, § 6º e 97, da CF, além de contrariedade ao que decidido na Súmula Vinculante 10/STF, ADC 16, e nos Temas 246 e 1.118 da RG. Contudo, o TST denegou seguimento ao apelo extraordinário. 
Vê-se que o acórdão reclamado – na tentativa de manter o aresto regional que fundamentou a condenação subsidiária do Estado exclusivamente na culpa presumida – indicou de forma extremamente genérica a incidência de óbice processual a fim de evitar o conhecimento do apelo, validando a mera transcrição do decisum monocrático. Tal fundamentação genérica serviu para impedir a análise do excepcional por esta Suprema Corte. 
A despeito disso, extraem-se dos excertos do decisum reclamado que o mérito da demanda foi sim apreciado, uma vez que o TST confirmou o teor do acórdão de origem para manter a responsabilidade subsidiária do Estado, mesmo sem qualquer prova que demonstre que o Estado se manteve inerte e/ou negligente na fiscalização da empresa contratada. Com efeito, a fundamentação exposta na decisão reclamada revela clara aplicação da responsabilidade automática com base na presunção de culpa e no mero inadimplemento. De modo que restou firmada ao arrepio dos Temas 246 e 1118 de repercussão geral dessa Corte Constitucional”.

Ao final, no mérito, requer “a procedência do pedido formulado nesta reclamação, com a consequente confirmação da liminar, a fim de cassar a decisão reclamada no que tange à responsabilidade do Estado do Ceará, nos termos do entendimento firmado na ADC 16/DF e nos Temas 246 e 1118 da Repercussão Geral”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...] 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”.
No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 

“O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”

Em complemento, no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público.
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo.
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

No caso, o Tribunal Superior do Trabalho manteve o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Ente público, a qual foi firmada pelo acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região nos seguintes termos:

“Assim, mesmo que a contratação da empresa prestadora de serviços tenha ocorrido mediante licitação pública, o que poderia afastar a configuração da culpa "in eligendo", a responsabilidade secundária do contratante tem como substrato a teoria da culpa "in vigilando", que está associada à concepção de inobservância pelas tomadoras do dever de zelar pela incolumidade dos direitos trabalhistas dos empregados das empresas interpostas que lhes prestam serviço.
Nesse contexto, evidenciada a conduta culposa da administração no cumprimento das obrigações dispostas na Lei nº 8.666/1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora, aquela responde subsidiariamente pelos títulos trabalhistas inadimplidos (item V do referido verbete sumular, acrescentado pela RA nº 174/2011). 
[...]
Examinando os presentes autos, extrai-se que o segundo reclamado (Estado do Ceará) expediu notificações à primeira ré (RL CUNHA FILHO TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - ME) para comunicar a aplicação de multa, em face do atraso injustificado no pagamento de salários dos empregados prestadores de serviço, bem como em razão de reiterados erros em cumprimento de obrigações trabalhistas (Ids. ae47564 - Pág. 32/45). 
Ora, a imediata retenção ou a glosa das faturas pendentes pelo tomador de serviços, com vistas à quitação de todas as parcelas salariais, indenizatórias e rescisórias resultantes do contrato de trabalho poderia ter sido providenciada, o que não ocorreu no caso em espécie. Ainda que notificada a empresa contratada para promover o pagamento das verbas salariais dos empregados, não resta configurada uma efetiva fiscalização contratual. 
Além do mais, nada obstante o conhecimento das irregularidades quanto ao cumprimento da legislação trabalhista, verifica-se que o Estado do Ceará, conhecedor da reiterada inadimplência e mora salarial praticada pela empresa RL CUNHA FILHO TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - ME, desde meados de junho/2015, optou por dar continuidade ao contrato de prestação de serviços mantido com a mesma empresa por mais 12 meses, isso por meio do 14º Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 31/2012 (Id. ae47564 - Pág. 18/20). 
Tal postura, por si só, evidencia que o ente público, ainda que tenha adotado medidas atinentes às parcelas trabalhistas em atraso, agiu em desacerto ao dar continuidade ao contrato com empresa, sabidamente, em situação de dificuldade financeira e reincidente em mora salarial, assumindo, pois, os riscos quanto à possível inadimplência dos títulos rescisórios dos empregados da empresa terceirizada, o que de fato se concretizou com o encerramento da prestação de serviços ocorrido em 10/03/2016 (Id. 8e1e7c2 - Pág. 23), antes mesmo de expirar o prazo previsto na renovação contratual. 
Assim, considerada a postura temerária do ente público quando da renovação do contrato de prestação de serviços com empresa reconhecidamente praticante de irregularidades trabalhistas e com inviabilidade financeira, tanto que já vinha sendo realizada, há quase 11 meses, notificações à primeira ré, para fins de aplicação de advertência e multa, em face dos valores remuneratórios devidos a seus empregados, bem como em virtude de atraso injustificado no recolhimento de FGTS, deve o Estado do Ceará ser responsabilizado por sua inércia, de forma a responder, subsidiariamente, pelo inadimplemento dos direitos dos trabalhadores que lhe prestaram serviços em razão da relação outrora mantida com a primeira reclamada”. (eDOC. 4, fls. 2/4)  

Como se vê, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pela trabalhadora, a revelar presunção de responsabilidade do ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.
Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.
2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.
3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)

Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante (Processo  0000613-62.2017.5.07.0015).
Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: RCL 31.296 ED, Primeira Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 25/09/2019; e RCL 24.417 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 24/04/2017.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente